Tribunal: TJDFT
Processo: 0720498-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS DELITOS DE ROUBO. CRIME ÚNICO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS E CONFISSÃO JUDICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA. MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS MAJORANTES. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DE FORMA DISTINTAS. MANTIDAS. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME. INVIÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Comprovado que a apelante aderiu conscientemente à conduta dos coautores, sabia que um deles portava uma arma branca, além de subtrair o bem de uma das vítimas, deve responder pelo crime de roubo em desfavor de outra, a qual foi subjugada e teve o aparelho celular subtraído pelos comparsas, no mesmo contexto fático, pois atuaram com liame subjetivo, unidade de desígnios, divisão de tarefas e com domínio do fato, o que torna impossível o reconhecimento da tese de absolvição de um dos delitos de roubo em apreço.
2. As versões das vítimas, apresentadas de forma coerente e uníssona, aliadas aos depoimentos das testemunhas policiais, ao reconhecimento pessoal realizado na delegacia e confirmado em juízo, bem como as confissões parciais dos réus e a prisão em flagrante destes na posse de parte dos bens subtraídos, formam um acervo probatório suficiente a comprovar a autoria dos acusados no delito narrado na denúncia.
3. Igualmente, as palavras dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, gozam de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresentam relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como no presente caso.
4. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstra pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente e é fundamento idôneo para a análise desfavorável da culpabilidade do agente. Ademais, esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, sem haver falar em “bis in idem”.
5. Nos moldes do recente posicionamento exarado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de crimes praticados mediante mais de uma majorante, uma ou mais delas pode ser utilizada na primeira fase para elevar a pena-base e a outra na terceira fase como causa de aumento de pena, sem ofensa à súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça e ao artigo 68 do Código Penal e sendo fundamento idôneo para majorar a pena. Ademais, não houve exasperação em fração superior ao mínimo de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria, sendo aplicada apenas uma das duas causas de aumento.
6. Inviável a fixação da pena no mínimo legal em razão da análise de uma circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria e a presença da causa de aumento do emprego de arma branca (artigo 157, §2, inciso VII, do Código Penal), na terceira fase.
7. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
8. Diante da quantidade de pena fixada e presente circunstância judicial desfavorável, inviável a alteração do regime para o aberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.
9. Recursos desprovidos.